Tribunal: TJMT
Processo: 0012467-90.2009.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012467-90.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime, Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AMAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 396.048.961-72 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), RENATA ROMANINI DA SILVA GRELA - CPF: 008.448.039-44 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ACY DOS ANJOS - CPF: 427.762.441-34 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 396.048.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR –
INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO – PROCESSO CRIMINAL – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL - I
NEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA — INOCORRÊNCIA —

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Para figurar no quadro de acesso a promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso a promoção, em virtude de responder a processo criminal.

2.Pacificou-se, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5°, LVII) o fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso é promoção em face de responder processo criminal.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ACY DOS ANJOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos da ação declaratória constitutiva de direito no
12467-90.2009.811.0041, Código no 376466, processo n. 212/2009, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 85 do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade.

O apelante defende em suas razões que o fundamento utilizado pela Comissão de Promoção para não promovê-lo a Cabo em dezembro de 2008, teria sido o fato de, supostamente, não estar pautando suas ações numa conduta ética e moral.

Assevera que em nome da lealdade processual, cumpre ressaltar que na época em que ele foi excluído da promoção de dezembro de 2008, estava respondendo a um Inquérito Policial Militar (Processo n0 0009527-86.2008.811.0042 — 11a Vara Crim. Esp. Justiça Militar da Capital) tendo este sido sentenciado em abril de 2009, quando ele foi absolvido da imputação que lhe foi feita na denúncia, conforme ata de julgamento em anexo.

Afirma foi absolvido do crime que lhe foi imputado, restando assim evidente que não agiu de forma desonrosa perante a corporação, ou contra a ética e moral tanto de sua pessoa quanto da corporação a qual pertence.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, no sentido de culminar com o deferimento da promoção a graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso em ressarcimento de preterição com efeitos a contar de 25 de dezembro de 2008, nos termos do artigo 51, §6o do Decreto 2268/2014, com readequação de suas demais promoções, bem como requer a condenação do Estado em honorários sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95

[id. 5096058 – pág. 01 a 02].

O apelado ofertou as contrarrazões, conforme id. 5096075 – pág. 01 a 10 e id. 5096075 - pág. 01 a 06.

Os autos foram enviados para o representante ministerial de

primeira instância e o Dr. Mauro Zaque de Jesus, deixou de manifestar nos autos, em face da ausência de interesse público [id.
5095947 – pág. 01 a 03], razão pela qual, não há necessidade de enviar os autos ao Ministério Público para manifestação.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso apelação interposto por
ACY DOS ANJOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação declaratória,
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 85 do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade.

Cinge-se dos autos que
AMAURI LUIZ DA SILVA, ACY DOS ANJOS e JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
, ajuizaram a ação declaratória em face do
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ESTADO DE MATO GROSSO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, serem promovidos a graduação de Cabo da PMMT, desde a data de 25/12/2008.

Regularmente citado [id. 5095818 - pág. 1 – fl. 25], o requerido apresentou contestação [id. 5095819 - pág. 1 a 11; id. 5095820 - pág. 1 a 9 -

fls. 26/45], defendendo a regularidade do ato administrativo litigioso.

Impugnação a contestação [id. 5095945 – pag. 01 a 02 - fls. 278/279.

O douto representante ministerial consignou a ausência de interesse justificador da intervenção ministerial [id. 5095945 – pág. 01 a 03].

lnstadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (id. 5095948 - pág. 1

- fl. 285), o requerido registrou desinteresse na produção de outras provas (id. 5096052 - pág. 1 - fl. 289) e a parte autora quedou—se inerte.

Sobreveio sentença que
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 85 do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade.

Inconformado, o apelante
[ACY DOS ANJOS]
defende em suas razões que o fundamento utilizado pela Comissão de Promoção para não promovê-lo a Cabo em dezembro de 2008, teria sido o fato de, supostamente, não estar pautando suas ações numa conduta ética e moral intra e extra institucional, fundamento esse, ratificado na sentença.

Contudo, afirma também que foi absolvido do crime que lhe foi imputado, restando assim evidente que não agiu de forma desonrosa perante a corporação.

Pois bem.
Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda bem como a narrativa fática apresentada pelo requerente/apelante, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade da exclusão do recorrente do quadro de promoções da polícia militar, em virtude de suas condutas funcionais consideradas desabonadoras para tal ascensão.

Considerando os documentos que instruíram os autos, verifica-se que
a decisão da Comissão foi examinada sob o foco dos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina que conduzem a carreira militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do § único, do art. 11, da LC 271/07 e nos artigos 34 e 35 da Lei n° 231/2005,

a qual decidiu pela não inclusão do recorrente no Quadro de Acesso.

Os artigos 42, § 1° e 142, § 3o, X, ambos da Constituição Federal rezam o seguinte:

“Art. 42. Os membros das Policiais Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1° Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8°; do art. 40, § 9°; e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições.

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”

Assim, os referidos dispositivos legais não deixam dúvidas que os militares são organizados com base em hierarquia e disciplina e a lei estadual fixa os critérios para a promoção.

No caso epigrafado, para participar da promoção na carreira militar é necessário que sejam preenchidos certos requisitos essenciais que, o que não foi observado pela parte apelante em dezembro de 2008, sendo que ao contrário do que alega o recorrente, este sequer foi incluído no quadro de acesso, já que a comissão entendeu por não incluí-lo no quadro de acesso por insuficiência de comportamento.

Ora, não resta dúvida alguma que o recorrente não tem direito a inscrição do nome do militar no Quadro de Acesso a Promoção, uma vez que a lei outorga ao Administrador o direito de indeferir a inscrição do nome do militar no Quadro de acesso à promoção, quando o comportamento do recorrente é insuficiente.

Ademais, o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso a promoção do militar que responda a processo criminal; ademais, esse princípio não é absoluto, em especial, quando a conduta efetivamente, não se coaduna com a moralidade que lhe é exigida na atuação profissional.

Nesse sentido, segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO.INEXISTÊNCIA.1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual
inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5°, LVII) o fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso é promoção em face de denúncia em processo criminal
, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso Extraordinário conhecido e provido.”
(RE 356119/RN; Relator(a): Min. ELLEN GRAC/E; Julgamento: 03-12- 2002; órgão Julgador: Primeira Turma; Publicação: DJ 07-02-2003.)

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situações análogas ao caso ora analisado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL —APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR—INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO — PROCESSO CRIMINAL — CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS — INIDONEIDADE MORAL — VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INPCÊNCIA — INOCORRÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso a promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso a promoção, em virtude de responder a processo criminal. O STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso a promoção do militar que responda a processo criminal; ademais, esse princípio não é absoluto, em especial, quando lhe é imputado crime de tortura, dentro de Delegacia, conduta que, efetivamente, não se coaduna com a moralidade que lhe é exigida na atuação profissional”.
(TJMT – Ap. 21986/2016, DES.MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – IDONEIDADE MORAL NÃO RECONHECIDA — NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SANÇÕES DISCIPLINARES - ANÁLISE CONCRETA E VINCULADA - EXCESSO OU DESVIO DE PODER INFIRMADOS - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NAO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO." (...) 3. 0 art. 13 do Decreto estadual 2.468/2010, que regulamenta as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece como requisitos "estar no mínimo no comportamento bom" e "ser considerado possuidor de idoneidade moral". 4. Nas instituições de caráter militar, a disciplina ("exato cumprimento dos deveres, rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens", conforme 0 art. 24 da Lei Complementar 231/2005) é um dos elementos essenciais. 5. Nesse contexto, a punição por insubordinação afasta a existência de direito líquido e certo a promoção. 6. Recurso Ordinário não provido.
"(RMS 41.188/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2"‘ Turma, julgado em 21/05/2013, DJe 24/05/2013.7. Recurso desprovido.”(Ap 126784/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CâMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (destaque nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,

com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[1]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto.

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021